Tribunal: TJDFT
Processo: 0747065-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PORNOGRAFIA INFANTIL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. FACULDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MANIFESTAÇÃO DA INSTÂNCIA REVISORA DO MP. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. ORDEM DENEGADA.
1. O acordo de não persecução penal – ANPP foi introduzido no CPP pela Lei 13.964/2019, como medida despenalizadora que se insere no rol de exceções ao princípio da obrigatoriedade da ação.
2. A celebração do ANPP é faculdade do Ministério Público; não é um direito subjetivo do acusado e o juízo final a respeito de sua viabilidade jurídica está situado no âmbito da própria Instituição.
3. Conforme disposto no Enunciado 45 do Encontro Temático de Acordo de Não Persecução Penal: a impugnação pelo réu à Câmara de Coordenação e Revisão da ausência de proposta de ANPP (Art. 28-A, parágrafo 14, do CPP) não tem efeito suspensivo do andamento de eventual ação penal ajuizada.
4. Habeas Corpus admitido e ordem denegada.